Tribunal: STF
Processo: ARE 1563400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs agravo (eDoc 62) em face de decisão (eDoc 56) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refutou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a apreciar o Recurso Extraordinário (eDoc 49) aqui deduzido e verifico, desde logo, que o recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 41) que está assim ementado:



    DIREITO AMBIENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL CONTRA FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Única de Papanduva/SC, que declinou da competência para a Justiça Federal em caso de crime ambiental contra espécies vegetais ameaçadas de extinção. O Juízo Federal da 1ª Vara de Joinville/SC também se julgou incompetente, alegando ausência de interesse direto da União. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para julgar crime ambiental contra espécie vegetal ameaçada de extinção, considerando a configuração de interesse da União. 



    3. Divergência entre os juízos sobre a aplicação do Tema n. 648 da repercussão geral do STF, que fixa a competência da Justiça Federal para crimes ambientais de caráter transnacional envolvendo espécies ameaçadas de extinção. 



    III. Razões de decidir 



    4. A inclusão de espécies em listas nacionais de ameaçadas de extinção demonstra interesse específico da União, justificando a competência da Justiça Federal. 



    5. A jurisprudência do STJ já firmou que a competência da Justiça Federal se aplica independentemente da transnacionalidade, quando há interesse direto da União. 



    6. A proteção da flora ameaçada de extinção é equiparada à proteção da fauna, não havendo distinção quanto ao interesse da União. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A inclusão de espécies em listas nacionais de ameaçadas de extinção demonstra interesse específico da União, justificando a competência da Justiça Federal. 2. A proteção da flora ameaçada de extinção é equiparada à proteção da fauna, não havendo distinção quanto ao interesse da União".



    Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 23, VI e VII; 24, VI, e 109, IV; todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, assim explicitou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido (eDoc 41):



    Portanto, o núcleo da controvérsia consiste em verificar o Juízo competente para julgar suposto crime ambiental contra espécie vegetal ameaçada de extinção. Os Juízos envolvidos no incidente divergem sobre a configuração de interesse da União no caso concreto. A propósito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF, apreciando o Tema n. 648 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    "Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais". Confira-se o julgado



    [...] 



    Nesse ponto, impende ressaltar que a Jurisprudência da Terceira Seção do STJ - anteriormente ao precedente do STF acima mencionado - já indicava que a prática de delitos em detrimento de animal silvestre sob risco de extinção, consoante rol preconizado pelo Ministério do Meio Ambiente, autoriza a fixação da competência da Justiça Federal, ao fundamento de interesse direto da União, hipótese descrita no art. 109, IV, da CF. 



    Observe-se que, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 8/11/2000, ao cancelar a Súmula n. 91/STJ (a qual atribuía à Justiça Federal a competência para processar e julgar os crimes cometidos contra a fauna), passou a exigir, para a fixação da competência da Justiça Federal, a demonstração de interesse específico da União na apuração do delito contra a fauna. 



    Após o cancelamento do referido verbete sumular, fixou-se a compreensão de que a inclusão de determinado animal na Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção constitui signo de interesse específico da União na apuração de condutas criminosas que envolvessem referidas espécies em risco. Dito de outro modo, reiterados julgados do STJ passaram a identificar a competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal nos crimes praticados contra a fauna, utilizando como critério a inclusão ou não do animal silvestre em lista nacional que indique seu risco de desaparecimento. Sobre o tema, vejam-se os julgados cujas ementas seguem transcritas:



    [...]



    Destarte, conforme jurisprudência do STJ, o fato de a União - por meio direto ou por autarquia atuante como sua longa manus - ter reconhecido que determinada espécie da fauna encontra-se ameaçada de extinção tem o condão de demonstrar o interesse específico da União, não meramente reflexo, na apuração do delito envolvendo referida espécie. Portanto, a inclusão de determinado animal em Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção demonstra especial cuidado da União e de sua autarquia para com aquela espécie e, consequente, interesse direto em apurar crime que possa agravar a situação de perigo de desaparecimento na qual se encontra. 



    Assim, tal circunstância é tida como suficiente, pela jurisprudência da Terceira Seção do STJ, para fixar a competência da Justiça Federal. (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 835.558, ministro Luiz Fux – Tema n. 648) fixou a seguinte tese: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. (grifei)



    Ocorre que, em caso fronteiriço, a segunda turma desta Corte já concluiu que em crimes ambientais onde há destruição de vegetação, nas hipóteses de ausência de transnacionalidade, como no caso em apreciação, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento, ainda que a espécie atingida conste na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Transcrevo, no ponto, a Ementa do julgado supracitado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que “[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações”. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais”. 



    3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 1.551.297 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei).



    Sendo assim, observo que o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os fatos. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente